Tribunal: TJMT
Processo: 1023425-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023425-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sucessão Processual, Sucessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (AGRAVANTE), ALZIRA DE SOUZA BRANDAO GONCALVES - CPF: 781.962.211-34 (AGRAVADO), AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 011.928.031-08 (ADVOGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA RECORRENTE NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial.
(TJMT. RAI N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS no 0001615-65.2013.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por ALZIRA DE SOUZA BRANDÃO GONÇALVES em face de EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA., entendeu que ocorreu sucessão irregular de empresas, determinando a inclusão no polo passivo da demanda originária a agravante.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que não é a sucessora da empresa NS e que o fato de ter havido a concessão do serviço público não importa na sucessão entre as concessionárias. Informa que tal empresa não foi extinta, apenas deixou de operar o transporte público em Cuiabá por conta da perda da concessão.

Defende que
“o fato de a empresa CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA exercer as mesmas atividades na mesma sede do EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA, por si só, não é suficiente para configurar a sucessão de empresas”
,

Alega que está sendo desrespeitada a coisa julgada e não está lhe sendo possibilitado o contraditório e ampla defesa.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

Liminar recursal indeferida (ID 239442150).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 240303180).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 240087650).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se escorreita a decisão atacada, uma vez que restou caracterizada a sucessão empresarial.

Como bem destacado na decisão combatida:

“Conforme restou consignado na decisão que deferiu a instauração do incidente (id. 135871708), ao contrário do defendido pela empresa Executada, restou comprovado pelo quadro societário das empresas Expresso NS e Caribus, que possuem sócios em comum, qual seja, o sócio administrador, Sr. Pedro Constantino. Além disso, as empresas possuem o mesmo objeto/ramo de atividade.

Mormente, extrai-se da petição apresentada pela parte Exequente no id. 103455670, o print do quadro societários das empresas em questão, onde a Caribus, empresa sucessora, tem a IPON PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADAS como sócia idêntica da empresa sucedida Expresso NS. A PTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a empresa IPON PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADAS, sócias da empresa sucessora Caribus, têm como representante legal a pessoa de PEDRO CONSTANTINO, que é sócio da empresa sucedida Expresso NS. A empresa LOTE3 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS sócia da empresa sucessora Caribus tem como representante legal o Sr. SERGIO IGLESIAS BORGES. O Sr. Sérgio consta do contrato de id. 96690398 como representante legal da empresa sucedida Expresso NS.

Ainda, consta dos autos que a empresa sucessora usa a mesma garagem da empresa sucedida e o mesmo número de telefone, sendo certo ainda que embora a empresa Executada alegue que está em plena atividade comercial e possui condições financeiras de adimplir suas obrigações, todas as pesquisas informatizadas realizadas, notadamente de busca de ativos financeiros restou infrutífera.

Destarte, a empresa Executada juntou um demonstrativo de faturamento anual (id-96690392) assinado por dois profissionais, incluindo uma contadora, declarando receber uma receita mensal de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), no entanto, sequer comprovou quais são suas fontes de renda, o que poderia ter sido demonstrado com a simples juntada de relatório contábil específico, ou ainda, com a juntada dos livros comerciais ou registros de fluxo de receitas.

Não bastasse isso, sabe-se que empresas desse ramo possuem como principal atividade a prestação de serviços a municipalidade, e em que pese a Executada alegar que possui créditos a receber da MTU, esta informou que não há qualquer valor a pagar (id.141186624), corroborando ainda mais com a certeza de que suas atividades comerciais estão paralisadas e foram substituídas pela empresa sucessora, a fim de fraudar credores.

Some-se à tais circunstâncias o fato da empresa sucessora ter sido intimada para responder ao presente incidente e deixou transcorrer in albis o prazo, estando, assim, configurados os requisitos autorizadores do reconhecimento da sucessão empresarial.”

A jurisprudência desta e. Corte caminha no mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, ATIVIDADE COMERCIAL E ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO SISTEMA BACEN-JUD DA SUCESSORA – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. Se a parte Agravante passou a exercer a mesma atividade empresarial da empresa primitiva, no mesmo endereço, e sob o mesmo nome fantasia, infere-se que ela se tornou sucessora legítima da empresa sucedida, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte” (N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, publicado no DJE 17/02/2016) (grifo nosso)

Neste sentido, importante citar precedente do TJDFT, que ao analisar caso semelhante ao dos autos, assim entendeu,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSÓRIA NO POLO PASSIVO. 1.
Comprovado que a empresa sucessora funciona no mesmo endereço, tem o mesmo objeto social e quadro societário da empresa sucedida, está caracterizada a sucessão empresarial,
o que enseja a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda, a fim de responder solidariamente pelas dívidas. 2. Deu-se provimento ao agravo” (TJDFT – AGI: 20150020008725, Relator: SERGIO ROCHA, Data do Julgamento: 27/05/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 180) (grifo nosso)

Em conclusão, restando caraterizada a sucessão empresarial pela prova de elementos conclusivos acerca da atividade comercial, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu a continuidade empresarial.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024